Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708229-06.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JANE ROSA MEIRELES DE LIMA RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59425778, inadmitiu o recurso especial interposto por JANE ROSA MEIRELES DE LIMA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264), sob o rito dos recursos repetitivos, com a finalidade de “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débito, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72050614). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031